Tribunal: TJDFT
Processo: 0748327-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748327-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SANCAO BATISTA DOS SANTOS, ANDRE LUIZ ESCANDURA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de ANDRE LUIZ ESCANDURA e SANCAO BATISTA DOS SANTOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 253187941), que, nos autos da cumprimento de sentença n. 0707109-49.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios dos Executados. Confira-se a decisão agravada: O exequente pleiteia a consulta ao CAGED – Cadastro geral de empregados e desempregados. Trata-se de cadastro criado para implementação de medidas contra o desemprego, sendo irrazoável a sua utilização para atender a interesses particulares. Nesse sentido, entende o Egrégio Tribunal do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional devam ser privilegiadas, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora dependem de justificativas plausíveis. É necessário que seja indicada, minimamente, a efetividade da medida pleiteada para o fim pretendido, recomendando uma atuação excepcional do Poder Judiciário, já que a localização de patrimônio do devedor, a princípio, incumbe à própria parte exequente. 2. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 3. Embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes. 4. Conquanto o recorrente defenda a observância do princípio da cooperação, a sua utilização no caso concreto representaria uma descaracterização deste postulado, beneficiando apenas um dos litigantes, exclusivamente. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1424120, AGI 0704723-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 18.05.2022, Dje 27.05.2022) Nesses termos, INDEFIRO o pedido de consulta ao CAGED. Intime-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, requereu a expedição de ofício ao CAGED como medida excepcional para localizar vínculos empregatícios dos Executados; 2) a decisão agravada indeferiu não apenas o pedido formulado, mas também medidas que sequer foram requeridas, contrariando os princípios da cooperação e da razoabilidade; 3) a jurisprudência do TJDFT admite a expedição de ofício ao CAGED quando esgotadas as diligências ordinárias, como forma legítima de viabilizar a penhora de parte dos salários, desde que preservado o mínimo existencial do devedor; 4) o indeferimento da medida pode levar ao arquivamento provisório do feito e à prescrição intercorrente, prejudicando a efetividade da execução. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por meio da jurisprudência favorável à medida pleiteada, bem como pela ausência de bens localizados até o momento. Sustenta que o perigo do dano decorre do risco de arquivamento do processo e da impossibilidade de satisfação do crédito judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo para evitar o arquivamento do cumprimento de sentença e permitir a adoção da medida de expedição de ofício ao CAGED. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a diligência requerida. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal. É o relatório. Verifica-se que o Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2025 10:10:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador